Tribunal: TJES
Processo: 5004126-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004126-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDONE RIBEIRO PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO. PROPORCIONALIDADE À CARGA HORÁRIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TEMA 911/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004126-30.2025.8.08.0035

RECORRENTE: SIDONE RIBEIRO PEREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO. PROPORCIONALIDADE À CARGA HORÁRIA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TEMA 911/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de
ação de obrigação de fazer
, proposta por
SIDONE RIBEIRO PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, pleiteando o enquadramento do vencimento básico ao piso nacional do magistério público da educação básica, proporcional à sua carga horária semanal de 25 horas, nos exercícios de 2021 a 2023, além do pagamento das diferenças salariais apuradas no período, com os devidos acréscimos legais.

2. A sentença julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo que, nos períodos de janeiro a dezembro de 2022 e janeiro a abril de 2023, a autora recebeu vencimento inferior ao piso proporcional, condenando o Município ao pagamento das diferenças e à adequação do vencimento básico.

3. A parte autora interpôs
recurso inominado
, alegando omissão quanto ao ano de 2021, bem como imprecisão na análise do conceito de vencimento básico versus remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia a ser analisada consiste em saber se a parte autora faz jus ao pagamento das diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, calculado de forma proporcional à carga horária semanal de 25 horas, e se houve equívoco na análise do ano de 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, a sentença proferida pelo Juízo a quo encontra-se em conformidade com o entendimento pacificado pelos tribunais superiores, inclusive com o Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior..."
(REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/12/2016)

6. A aplicação do piso nacional do magistério público é autoexecutável, prescindindo de regulamentação local, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF, julgada improcedente:

“É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.”
(STF, Pleno, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa)

7. Logo, o piso deve ser considerado sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração total, que inclui gratificações, adicionais por tempo de serviço, titulação e outros acréscimos.

8. No presente caso, a documentação juntada aos autos evidencia que, nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), o vencimento básico percebido pela parte autora foi inferior ao valor proporcional do piso nacional, o que justifica a condenação do ente público ao pagamento das diferenças.

9. Quanto ao ano de 2021, a sentença corretamente deixou de acolher o pedido, por ausência de provas quanto ao valor do vencimento naquele exercício. Compete à parte autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não tendo sido juntada ficha financeira ou qualquer outro documento que demonstre a defasagem salarial em 2021, impõe-se a manutenção da decisão nesse ponto.

10. Também não merece acolhimento a alegação de que a sentença confundiu “vencimento” com “remuneração”. Ao contrário, o juízo de origem corretamente identificou que o valor pago à autora, em determinados períodos, não alcançava o piso proporcional ao seu regime de trabalho, ainda que a remuneração total fosse superior.

11. Por fim, destaco que a condenação judicial não representa ingerência do Judiciário no Poder Executivo, mas simples concretização de norma federal de eficácia plena e imediata, o que afasta qualquer alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

12. Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

14. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC
.

Tese de julgamento:

A administração pública está vinculada ao cumprimento do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, o qual incide sobre o vencimento básico do professor, proporcional à sua carga horária semanal, sendo ilegítima a fixação do vencimento básico em valor inferior, ainda que a remuneração global ultrapasse o piso.

___________

Dispositivo citado
: Lei Federal nº 11.738/2008. Lei Municipal n° 1.582/2021. art. 206, inc. VIII, da CRFB/88.

Jurisprudência relevante
: STF: ADI 4167. Tema 911, STJ: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”,
Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)